Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006855-68.2020.8.11.0000
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Gustavo Firmino da Silva
Impetrado: Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gustavo Firmino da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de dezembro de 2020, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, c/c o artigo 12, inciso II, e no artigo 329, todos do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva em 11.12.2020 para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Argumenta que o beneficiário está segregado há mais de 30 dias e que o inquérito policial foi finalizado em 10.12.2020, porém até a presente data o Ministério Público não ofereceu denúncia, extrapolando os prazos legais.
Desse modo, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo e deve ser colocado em liberdade.
Subsidiariamente, sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais não foram apreciadas pela autoridade apontada como coatora.
Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 72976979).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo é medida excepcional que somente é admitida quando demonstrada incontinenti a alegada demora de forma injustificada por parte da acusação ou da autoridade judiciária.
No entanto, há sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator